Tribunal: TJMT
Processo: 0025447-30.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025447-30.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[R. COSTA PECAS - ME - CNPJ: 03.202.575/0001-85 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA – ICMS – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

2.
“Nos termos da súmula 555 do STJ, “Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

3. Não comprovada a notificação, enviada de forma eletrônica, do contribuinte dentro do prazo quinquenal para a constituição definitiva do crédito tributário, deve ser reconhecida a decadência.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

R. COSTA PECAS - ME

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
R. COSTA PECAS - ME
contra sentença proferida pelo juízo da 1 ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, M.M. Juiz Jorge Iafelice dos Santos, que, nos autos da Ação Anulatória n. 0025447-30.2013.8.11.0041

ajuizada em face do apelado
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial para reconhecer a decadência dos débitos discutidos, com fatos geradores entre 02/2005 a 12/2005.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que houve a decadência dos débitos discutidos, com fatos geradores em fevereiro, setembro, outubro e novembro de 2005 em razão da inexistência de constituição definitiva até 31/12/2010.

Afirma que somente houve ciência dos lançamentos em 04/02/2011, quando os débitos foram inseridos no sistema de Conta Corrente Fiscal e que após o ajuizamento de revisão de lançamento com esse fundamento, a Fazenda Pública rejeitou as alegações com a juntada de notificações via e-mail em que não há a listagem do período de 2005.

Ainda, afirma que quanto ao acolhimento da tese subsidiária de nulidade dos instrumentos constitutivos em razão de não cumprirem integralmente os requisitos mínimos exigidos para a formalização do crédito tributário, é defeso ao juízo limitar sua fundamentação à reprodução de ato normativa sem a devida explicação, acarretando nulidade prevista no art. 489 do CPC e art. 93, IX da Constituição Federal.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença, com fundamento no art. 93, IX da Constituição Federal, bem como decidir o mérito a fim de declarar a nulidade dos créditos tributários constituídos por meio dos documentos de arrecadação e, alternativamente, caso não seja esse o entendimento, pela nulidade dos débitos em razão do não cumprimento integral dos requisitos mínimos exigidos para a formalização do crédito tributário.

Contrarrazões em id. 116244532.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 116244532.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N AR – DA NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a parte apelante aduz que há nulidade da sentença, por violação ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da CF, por ausência de fundamentação quanto à tese subsidiária de não cumprimento dos requisitos mínimos para constituição do crédito tributário.

Todavia, verifica-se que houve a devida fundamentação para julgar improcedentes os pedidos iniciais da presente ação.

Quanto ao ponto de insurgência na fundamentação, a sentença consignou o seguinte:

"[...]

No que toca à suposta presença de erros materiais nos DAR, há de se consignar o disposto no art. 467-E, II e §2º, bem como no art. 467-A, §4º:

Art. 467-E O crédito tributário apurado em função do desempenho de atribuição regimentar ou legal de gerência e, observada a proibição de que trata o §1º, poderá ser formalizado por meio do Documento de Arrecadação de que trata o artigo 88, quando:

............................................................

II - possuir anexo digital que atenda aos requisitos mínimos indicados no §2º do artigo 467-B ou com o valor original do tributo e a demonstração do crédito tributário total, disponibilizados ao sujeito passivo no endereço eletrônico www.sefaz.mt.gov.br;

...........................................................

§ 2º O Documento de Arrecadação e o crédito tributário com ele formalizado será processado observando o disposto no artigo 467-A, devendo ser registrado a débito do sistema de conta corrente fiscal para controle do recolhimento da importância devida e da satisfação da respectiva obrigação.

Art. 467-A Conforme disposto neste capítulo o crédito tributário poderá ser de ofício formalizado e instrumentado por meio do Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito. (cf. caput do art. 39-B da Lei nº 7.098/98, acrescentado pela Lei nº 8.715/2007)

...............................................................

§ 4º A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do artigo 10-B. (cf. § 4º art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.226/2009 – efeitos a partir de 22 de outubro de 2009)

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Réu. Pelo contrário, milita a favor dele a presunção de veracidade inerente aos atos administrativos.

Em sede administrativa, diga-se, a autora valeu-se de vários pedidos de revisão de lançamento, em que toda sua base argumentativa fora devidamente sopesada e refutada pela Ré.

Tendo sido escorreito o procedimento adotado pelo Réu, presumindo-se a ciência por parte da autora quanto à existência do lançamento de débitos fiscais contra si, mormente com lastro na obrigatoriedade do art. 17, XVII, da Lei 7.098/98, não há que se falar em decadência, haja vista o lançamento temporâneo.

Ante ao que restou efetivamente demonstrado nos autos, é possível concluir que aos atos administrativos combatidos não acorrem vícios quanto à legalidade.

Neste contexto, não evidenciada qualquer ilegalidade/irregularidade no procedimento de constituição do débito fiscal, bem como ante a inexistência de decadência no presente caso, mister se faz o indeferimento da pretensão autoral.”

Como se vê, houve a fundamentação de que o procedimento adotado pelo Fisco foi correto, existindo a notificação e, por consequência, não incorrendo em vícios quanto à ilegalidade.

Ademais, houve o enfrentamento da matéria de forma satisfatória e com fundamentação adequada, não podendo se confundir fundamentação deficiente ou em sentido contrário com ausência de fundamentação, razão pela qual não vislumbro nulidade por ofensa ao art. 489 do CPC e/ou art. 93, IX da CF.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ARESTO QUE APRESENTA DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ. 1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado.
A propósito, observa-se que o Tribunal a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com fundamentação sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte
. 2. "Não se insurgindo o recorrente contra todos os fundamentos que conferem sustentação jurídica ao aresto impugnado, impõe-se a aplicação da Súmula 283 do STF." (AgInt no REsp 1467589/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019). 3. O Tribunal de origem amparou-se em fundamentos constitucional (art. 5º, XXIV) e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1523368 SP 2019/0172077-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020) (g.n.)

Em igual entendimento, é a posição deste Sodalício, se não vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021) (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
R. COSTA PECAS - ME
contra sentença proferida pelo juízo da 1 ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória n. 0025447-30.2013.8.11.0041

ajuizada em face do apelado
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial para reconhecer a decadência dos débitos discutidos, com fatos geradores entre 02/2005 a 12/2005.

Colhe-se a seguinte fundamentação:

“Argumenta a autora que, em razão de os fatos geradores terem ocorrido em 2005, teria a Fazenda Pública Estadual o prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito através do lançamento e notificar o sujeito passivo acerca da sua lavratura, contados a partir de 1º de janeiro de 2006 e com prazo fatal 31 de dezembro de 2010.

Sustenta, todavia, não ter sido notificada acerca de tais lançamentos, somente vindo a ter conhecimento deles após sua inclusão em conta corrente fiscal, o que se deu em 04/02/2011, motivo pelo qual fulminaria em decadência a pretensão do Réu.

Assevera que o lançamento, obstativo do prazo decadencial, considera-se perfectibilizado com a regular notificação, o que não teria ocorrido no caso sub oculis, vez que as supostas cobranças enviadas pelo Réu teriam se dado via e-mail, hipótese não albergada pela legislação estadual e, mais, sem que dissessem respeito aos créditos constantes dos DAR em questão.

Alega, ainda, que os DAR, por não conterem requisitos mínimos exigidos no inc. I, do art. 467-E, do Regulamento do ICMS, seriam nulos.

A controvérsia cinge-se, portanto, em saber se houve ou não efetiva notificação de lançamento à autora.

Os pedidos não procedem.

Após análise acurada dos fatos e fundamentos jurídicos expostos pela autora, em contraste com as verberações ressoadas pelo réu em Contestação, tenho por convicção a não procedência.

De fato, o ICMS é tributo cujo lançamento se dá por homologação.

Ocorrido o fato gerador e efetuada a antecipação do tributo pelo contribuinte, a autoridade fiscal, tomando conhecimento do fato, homologa essa operação e extingue o crédito tributário, ou então, discordando do valor recolhido pelo contribuinte, glosa a diferença e efetua o lançamento de ofício (art. 149 e incisos, do CTN) para a devida constituição do crédito.

[...]

Nos casos de lançamento por homologação, todavia, é necessária uma análise da decadência sob duas óticas, ou seja, com o pagamento do tributo e sem o pagamento do tributo.

Com o pagamento do tributo, aplica-se a regra disposta no §4º, do art. 150 do CTN. Caso não haja pagamento do tributo, hipótese do caso sub examine, exige a aplicação do art. 173, I, do CTN, ou seja, o prazo conta-se do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele que em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Se não há o recolhimento antecipado, impossível a homologação do que não ocorreu, daí por que a norma legal aplicável ao caso é a do art. 173, I do CTN, que reconhece a decadência pela não constituição do crédito tributário pela Administração.

O E. STJ tem firmado entendimento dessa mesma maneira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTOS NÃO EFETUADOS E NÃO DECLARADOS. ART. 173, I, DO CTN. DECADÊNCIA CONSUMADA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC (RECURSOS REPETITIVOS). OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.

1. O aresto embargado foi absolutamente claro e inequívoco ao consignar que "em se tratando de constituição do crédito tributário, em que não houve o recolhimento do tributo, como o caso dos autos, o fisco dispõe de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Somente nos casos de tributo sujeito a lançamento por homologação, em que o pagamento foi feito antecipadamente, o prazo será de cinco anos a contar do fato gerador (art. 150, § 4º, do CTN)".

2. Devem ser repelidos os embargos declaratórios manejados com o nítido propósito de rediscutir matéria já decidida.

3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.“ (EDcl no AgRg no REsp 674497 / PR – 2ª Turma – Rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 05/11/2009 - DJe 13/11/2009).

Nesse mesmo sentido se pronunciou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDENTE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM NÃO ACOLHIDA – ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ACOLHIDA TÃO SOMENTE COM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO ANO DE 1999 – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO NÃO ANALISADA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

....................................................................................

Ocorre a decadência, se decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a data do vencimento do tributo e a da constituição do crédito tributário (ICMS).

....................................................................................

(Agravo de Instrumento nº 102559/2009 – Classe CNJ – 202 – Capital; Quarta Câmara Cível, Relator Desembargador Márcio Vidal, Julgado em 19.01.2010).

Em seu voto, o eminente Desembargador relator Márcio Vidal pontificou:

“Para sua melhor análise, cumpre-me, consignar que o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no art. 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária.

Todavia, no caso de não haver pagamento de tributo pelo contribuinte, o lançamento deixa de ser por homologação e passa a ser na forma direta, em caráter de substituição, como é o caso dos autos.

Portanto, tratando-se de imposto sujeito ao lançamento por homologação e não havendo pagamento antecipado pelo contribuinte, a constituição definitiva é certamente a data do vencimento (Art. 173 do CTN).”

Assim sendo, é certo concluir que fatos geradores ocorridos no ano de 2005, teriam como dies a quo para constituição do crédito tributário pelo lançamento 1º/01/2006, e dies ad quem 1º/01/2011.

Surgem, então, duas hipóteses:

[i] se concordar com o pagamento, o resultado será a homologação, (tácita ou expressa), tendo-se a extinção do direito de constituir eventuais diferenças, logo, gerando a decadência;

[ii] se, nesses cinco anos, a autoridade perceber que o pagamento foi insuficiente, o resultado disso será um lançamento para cobrança dessa diferença, e esse lançamento será de ofício.

Colacione-se a decisão abaixo a fim de maior elucidação:

TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. DECADÊNCIA.

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.

2. Entendimento consolidado por meio do REsp 973.733/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, julgado em 12.8.2009, nos termos do art. 543-C, do CPC, relatado pelo Ministro Luiz Fux.

Vislumbra-se, aqui, a presença da segunda hipótese. Sendo assim, essa modalidade de lançamento independe da conduta do contribuinte para a constituição do crédito tributário.

Faz-se salutar a ressalva de que a legislação estadual pertinente ao ICMS foi alterada pela Lei n. 8.715/2007, a qual acrescentou os artigos 39-B e 39-C ao corpo da Lei n. 7.098/98, passando a prever a possibilidade de a Administração promover a notificação de lançamento tributário por meio de Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, de maneira corriqueira ou por meio de sistemas eletrônicos (art. 39-C).

Depreende-se da documentação arregimentada aos autos, que diversos e-mails foram enviados à autora, a partir de 05/01/2010, informando-a de que possuía débitos fiscais junto à SEFAZ/MT e solicitando o seu recolhimento dentro do prazo.

Abaixo, importantes excertos do arcabouço legal referente ao tema:

Art. 39-B Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente à obrigação tributária do imposto. (Acrescentado pela Lei 8.715/07, efeitos a partir 26/09/07 – grifo nosso)

Art. 39-C Na forma fixada na legislação tributária, a administração tributária poderá desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de pedidos, requerimentos, impugnações, reclamações, consultas e revisões de lançamento por meio de autos, total ou parcialmente, digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)

§ 1º As intimações e comunicações relativas aos processos mencionados no caput deste artigo serão efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, e pelo endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17, dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Art. 17. São obrigações do contribuinte:

.......................................................................................................................

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprios, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias.

Repise-se que a Lei n.º 7.098/98 estabelece como obrigação do contribuinte o registro de seu endereço eletrônico junto ao órgão responsável pela fiscalização – SEFAZ-MT -, bem como de acessá-lo, diariamente, a fim de verificar as notificações e comunicações que lhe são encaminhadas pelo Fisco (art. 17, XVIII), tomando ciência do que lhe é atribuído.

Verifica-se dos autos, pois, diversas correspondências eletrônicas enviadas à autora, a partir de 2010, fazendo presumir sua ciência e obrigatoriedade quanto à antecipação do tributo. Deixando de fazê-la, abre-se a oportunidade para o lançamento de ofício.

Ao que se constata, a autora assim não procedeu, ao menos durante todo o ano de 2010.

Os precedentes da Corte Estadual confirmam a plena eficácia do dispositivo legal supracitado, consoante se extrai das emendas dos processos: Ap 7180/2013 – Rel. Des. Luiz Carlos da Costa – 4ª Câmara Cível – publicado em 27/06/2014 e Apelação/Remessa Necessária n. 101266/2015, da mesma Câmara Cível e pelo mesmo Relator do feito mencionado supra, publicado em 25/02/2016.

Considerando que a autora está inscrita na repartição fiscal, à falta de prova em contrário, presume-se que tenha informado ao Fisco o seu endereço eletrônico para fins de recebimento das notificações, conforme estabelece o inciso supramencionado.

Sendo assim, torna-se legal e tempestiva a constituição do crédito fiscal e a consequente cobrança efetuada pelo Fisco Estadual.

No que toca à suposta presença de erros materiais nos DAR, há de se consignar o disposto no art. 467-E, II e §2º, bem como no art. 467-A, §4º:

Art. 467-E O crédito tributário apurado em função do desempenho de atribuição regimentar ou legal de gerência e, observada a proibição de que trata o §1º, poderá ser formalizado por meio do Documento de Arrecadação de que trata o artigo 88, quando:

............................................................

II - possuir anexo digital que atenda aos requisitos mínimos indicados no §2º do artigo 467-B ou com o valor original do tributo e a demonstração do crédito tributário total, disponibilizados ao sujeito passivo no endereço eletrônico www.sefaz.mt.gov.br;

...........................................................

§ 2º O Documento de Arrecadação e o crédito tributário com ele formalizado será processado observando o disposto no artigo 467-A, devendo ser registrado a débito do sistema de conta corrente fiscal para controle do recolhimento da importância devida e da satisfação da respectiva obrigação.

Art. 467-A Conforme disposto neste capítulo o crédito tributário poderá ser de ofício formalizado e instrumentado por meio do Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito. (cf. caput do art. 39-B da Lei nº 7.098/98, acrescentado pela Lei nº 8.715/2007)

...............................................................

§ 4º A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do artigo 10-B. (cf. § 4º art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.226/2009 – efeitos a partir de 22 de outubro de 2009)

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Réu. Pelo contrário, milita a favor dele a presunção de veracidade inerente aos atos administrativos.

Em sede administrativa, diga-se, a autora valeu-se de vários pedidos de revisão de lançamento, em que toda sua base argumentativa fora devidamente sopesada e refutada pela Ré.

Tendo sido escorreito o procedimento adotado pelo Réu, presumindo-se a ciência por parte da autora quanto à existência do lançamento de débitos fiscais contra si, mormente com lastro na obrigatoriedade do art. 17, XVII, da Lei 7.098/98, não há que se falar em decadência, haja vista o lançamento temporâneo.

Ante ao que restou efetivamente demonstrado nos autos, é possível concluir que aos atos administrativos combatidos não acorrem vícios quanto à legalidade.

Neste contexto, não evidenciada qualquer ilegalidade/irregularidade no procedimento de constituição do débito fiscal, bem como ante a inexistência de decadência no presente caso, mister se faz o indeferimento da pretensão autoral.”

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso.

No caso,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se à decadência dos créditos relativos aos fatos geradores referentes aos meses de fevereiro, setembro, outubro e novembro de 2005, oriundos de ICMS.

Em síntese, sustenta que não houve a devida notificação acerca da constituição do crédito até o prazo final para a constituição do crédito tributário.

No caso, é certo que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o artigo 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

[...]

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Ent
retanto, nos casos em que não houve declaração do débito, o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente, na forma do art. 173, I, do CTN, isto é, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
in verbis
:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Na espécie, não há provas produzidas pela empresa de que houve a entrega da declaração ou pagamento do débito, de modo que o prazo decadencial conta-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte, na forma do art. 173, I do CTN.

Nesse contexto, aliás, há a aplicação da súmula 555 do STJ, que assim dispõe:

“Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

A respeito, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário.
2- No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa
. Assim, só se fala, neste caso, em decadência.3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ.4
- A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN
.5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotados de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa.6 - Não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada a ocorrência da prescrição do crédito tributário. (N.U 0002995-98.2017.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –- CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO – ICMS –

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data do ajuizamento da ação e a constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN.

(N.U 0010330-24.2006.8.11.0015, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

Com efeito, a constituição do crédito tributário somente ocorre com a devida notificação do contribuinte, ocasião em que esse toma ciência do débito e recebe a intimação para pagamento.

Diante disso, como restou consignado pelo juízo de origem, não há qualquer irregularidade na notificação de forma eletrônica, porquanto há efetiva previsão no art. 17, XVIII e art. 39-B, § 4º, ambos da Lei Estadual n. 7.098/1998, se não vejamos:

Art. 17. São obrigações do contribuinte:

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprios, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias.

Art. 39-B Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente à obrigação tributária do imposto. (Acrescentado pela Lei 8.715/07, efeitos a partir 26/09/07)

[...]

§ 4º A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17.
(Acrescentado pela Lei
9.226/09
)

Do que se percebe dos autos, houve o envio de várias notificações ao endereço eletrônico cadastrado no ano de 2010, como apresentado na decisão de indeferimento do pedido de revisão de lançamento.

Todavia, em relação aos débitos tributários discutidos não há prova da notificação.

A um, porque não há prova de que essas foram efetivamente recebidas pelo contribuinte em seu e-mail.

A dois, pois dentre as cobranças via e-mail (id. 116244519, p. 50 a 75), nenhuma faz referência aos documentos de arrecadação com fatos geradores em 02/2005, 09/2005, 10/2005 e 11/2005.

De igual maneira, caberia à Fazenda Pública comprovar a referida notificação, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Logo, das provas carreadas aos autos, após o protocolo de revisão de lançamento, em 19/05/2011, somente com a decisão de indeferimento do pedido e manutenção do crédito constituído que há a efetiva notificação da contribuinte, em 26/05/2011.

Ocorre que
os lançamentos possuem fatos geradores no ano de 2005
, cujo prazo inicial é primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
1º/01/2006
.

Logo, o prazo final para a constituição definitiva dos débitos tributários seria
31/12/2010.

Desse modo, como não houve a demonstração da constituição do crédito até 31/12/2010, deve ser reconhecida a ocorrência da decadência.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reconhecer a decadência dos créditos discutidos (fatos geradores 02/2005, 09/2005, 10/2005 e 11/2005, bem como para inverter o ônus sucumbencial fixado na sentença, observado o proveito econômico obtido – valor dos débitos -, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023